Tribunal: TJES
Processo: 0038590-87.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038590-87.2014.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: PATRICIA SANTOS MARTINS
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA PRECLUSA.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
IPCA-E. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021
.
RECURSO CONHECIDO
EM PARTE

E

DES
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO
.
1.
O presente caso se refere a pedido de reconhecimento de nulidade das sucessivas contratações temporárias e condenação do Município ao pagamento da verba fundiária devidamente corrigida. Neste aspecto, a forma de correção da verba, se pelo IPCA-E ou pela TR é questão inequivocamente acessória,
não sendo abarcada pela decisão proferida na cautelar da ADI nº 5090 pelo STF
. Portanto, paralisar o feito no aguardo do julgamento da ADI seria capaz de ensejar significativo prejuízo à parte autora para definição de aspecto secundário.
2.
Em que pese a argumentação do Município de Vitória, percebe-se que a discussão sobre a prejudicial de mérito já transitou em julgado, notadamente porque foi rejeitada em decisão saneadora (fl. 79/83), não sendo objeto de recurso de agravo de instrumento oportunamente, especialmente por se tratar de matéria de mérito do processo – art. 1.015, II do CPC.

3.

Assim, não pode novamente a discussão ser reaberta sob pena de
retrocesso à marcha processual, sobretudo porque o colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que
"Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão".
(REsp 1578663/AL , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1762416/PR , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021.
(
STJ - AgInt no REsp: 1922975 TO 2021/0048280-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022
) 4.
Quanto ao mérito propriamente dito, não encontrei elementos para divergir do entendimento de primeiro grau, notadamente porque está patente a nulidade dos contratos temporários, mantendo o dever do Município de Vitória a depositar o percentual legal do FGTS no período de vigência dos contratos anulados, especialmente porque encontra amparo em repercussão geral do STF.
5.
De igual forma, não assiste razão
ao recorrente no tocante ao pleito de aplicação
da TR – Taxa Referencial – para fins de correção monetária sobre os valores devidos a título de FGTS,
uma
vez
a r. sentença
aplicou os índices adotados por este
colendo
Tribunal de Justiça (
correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo

os parâmetros
fixados

no RE 870.974/SE
.

6.
De ofício,
nos termos
do art
igo
3º

da
EC 113/2021,
a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.
7.
Recurso conhecido parcialmente e desprovido. Prejudicada a remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer em parte e negar provimento ao presente recurso, reformando de ofício a r. sentença, e julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0038590-87.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PATRICIA SANTOS MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: LUANA PETRY VALENTIM MENDONCA - ES16699, PRISCILA BENINCA CARNEIRO NEVES - ES18203
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme
relatado, t
rata-se de recurso
de
apelação cível
interposto p
or

Município de Vitória
,
em face d
a

r.
sentença
(fl
s
.
111/114
),
proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
5ª
Vara

da Fazenda Pública
Estadual, Registros Públicos e Meia Ambiente
de
Vitória
/ES, que
acolher parcialmente o pedido autorial para declarar nulos os contratos
administrativos mencionados na inicial, referentes as contratações temporárias e/ou aditivos firmados entre as partes, condenando o ora apelante a recolher em favor da recorrida a rubrica dos depósitos de FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, referente a todo o período efetivamente trabalhado, devendo incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da constituição do devedor em mora, o que se dá com a citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como índice o IPCA-E. Condenou, ainda, o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inc. II, do CPC).

Em
suas razões
,
o
apelante

sustent
ou
(fls.
119/127v
)
:
(
i)
necessidade de suspensão
do recurso em razão da medida cautelar na ADI nº 5090 do STF que determinou a suspensão de todas as ações referentes a matéria; (ii)
necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal, em detrimento da prescrição trintenária;
(i
ii)
que foram pagas todas as verbas atinentes ao contrato temporário de trabalho; (iv)
necessidade de reconhecimento da TR como fator de correção monetária, em detrimento do IPCA-E.

Pois bem.

De saída, em relação ao pedido de suspensão dos
autos, verifica-se e
m rápida pesquisa jurisprudencial junto ao site Supremo Tribunal Federal é possível identificar diversas Reclamações acolhidas pela Corte por ofensa à ordem de suspensão determinada pelo e. Ministro Roberto Barroso na ADI 5090 MC.

Entretanto pude constatar que as Reclamações acolhidas se referem a ações revisionais ajuizadas em face da Caixa Econômica Federal tendo por objeto justamente a substituição da Taxa Referencial - TR por outro índice, mais vantajoso, como fator de correção monetária de seus saldos de conta de FGTS.

Ou seja, parece-me que a ordem de suspensão se volta justamente para as demandas cujo objeto é a modificação da forma de remuneração dos saldos de FGTS depositados junto à CAIXA, cuja definição inegavelmente depende do julgamento da ADI 5090 MC.

O presente caso, entretanto, se refere a pedido de reconhecimento de nulidade das sucessivas contratações temporárias e condenação do Município ao pagamento da verba fundiária devidamente corrigida. Neste aspecto, a forma de correção da verba, se pelo IPCA-E ou pela TR é questão inequivocamente acessória.

Portanto, paralisar o feito no aguardo do julgamento da ADI seria capaz de ensejar significativo prejuízo à parte autora para definição de aspecto secundário.

Ademais, tratando-se de consectário legal, não há óbice
para
sua modificação em sede de liquidação do julgado, na eventualidade de entender a Corte Suprema pela inconstitucionalidade da norma.

Neste sentido, julgado desta corte:

1.
Incabível a aplicação do sobrestamento do processo (conforme determinado pelo STF na ADI nº 5090), pois a discussão travada no âmbito destes autos (nulidade dos contratos temporários firmados entre a Autora e o Município de Ibatiba e o direito da primeira ao recebimento dos depósitos referentes ao FGTS) diverge do objeto da ação direta de inconstitucionalidade.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 064190005658, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2023, Data da Publicação no Diário: 27/04/2023)

Portanto,
não há necessidade de suspensão
do presente recurso.

N
outro giro, em relação a prejudicial de mérito –
se o prazo
prescricional dos valores referentes aos depósitos de FGTS devidos pela Fazenda Pública
é de 05 ou 30 anos, passo a me manifestar
.

Em que pese a argumentação do Município de Vitória, percebe-se que a discussão sobre a prejudicial de mérito já transitou em julgado, notadamente porque foi rejeitada em decisão saneadora (fl. 79/83), não sendo objeto de recurso de agravo de instrumento oportunamente, especialmente por se tratar de matéria de mérito do processo – art. 1.015, II do CPC.

Assim, não pode novamente a discussão ser reaberta sob pena de retrocesso à marcha processual, sobretudo porque o colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que
"Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão".
(REsp 1578663/AL , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1762416/PR , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021.
1

Portanto,
NÃO CONHEÇO
desta parte do recurso.

Quanto ao mérito propriamente dito, não encontrei elementos para divergir do entendimento de primeiro grau, notadamente porque está patente a nulidade dos contratos temporários, mantendo o dever do Município de Vitória a depositar o percentual legal do FGTS no período de vigência dos contratos anulados, especialmente porque encontra amparo em repercussão geral do STF, senão vejamos:

3.
A matéria ora discutida encontra-se consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito do RE nº 596.478, com repercussão geral reconhecida, definiu que É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 064190005658, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2023, Data da Publicação no Diário: 27/04/2023) (grifei)

De igual forma, não assiste razão
ao recorrente no tocante ao pleito de aplicação
da TR – Taxa Referencial – para fins de correção monetária sobre os valores devidos a título de FGTS,
uma
vez
a r. sentença
aplicou os índices adotados por este
colendo
Tribunal de Justiça (
correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo

os parâmetros
fixados

no RE 870.974/SE
.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, repercussão geral, noticiada no Informativo n. 878, de outubro de 2017), reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, como é o caso destes autos, é constitucional o montante de juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (0,5% ao mês), sendo, entretanto, inconstitucional o índice de correção monetária nele previsto (TR), devendo, nesta hipótese, incidir o IPCA-E.
(TJES, Classe: Apelação, 58170000531, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)
.

Recurso desprovido e de ofício reformada a respeitável sentença para determinar que sobre os valores a serem pagos ao autor incida correção monetária a partir do vencimento das obrigações de acordo com o IPCA-E e juros de mora a contar da citação.
(TJES, Classe: Apelação, 64150005086, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)
.

E
m tempo, nos termos
do art
igo
3º

da
EC 113/2021,
a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
EM PARTE

e
NEGO
PROVIMENTO
,
ao presente recurso de apelação cível.
Prejudicada
a rem
essa necessária.

De ofício, reformo
a r. sentença
para determinar a
aplica
ção

d
a
taxa
SELIC como substitut
a
dos juros e da correção monetária a partir de 09/12/2021.

Deixo de
MAJOR
AR
o
s honorários advocatícios de sucumbência,
devendo ficar a cargo do J
uiz
da liquidação a oportuna m
ajoração, conforme art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

1
(STJ - AgInt no REsp: 1922975 TO 2021/0048280-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11/07/2023:

Respeitosamente, peço vistas dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/07/2023:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038590-87.2014.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPÍO DE VITÓRIA

APELADO:
PATRICIA SANTOS MARTINS

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

De início, acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para
acolher
a preliminar de não conhecimento do recurso no tocante à prejudicial de prescrição, em virtude da preclusão.

MÉRITO

De igual modo, acompanho a conclusão exarada pelo Eminente Desembargador Relator no sentido de manter a procedência do pedido exarada na r. sentença recorrida.

Contudo, com relação aos parâmetros de atualização dos valores devidos, respeitosamente, entendo de modo divergente, quanto ao índice de correção monetária aplicável.

Isso porque,
no tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, enquanto não há a finalização do julgamento definitivo da ADI nº 5090 pelo Excelso STF, deve ser observado o Tema 731 do STJ (RESP 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção, DJe 15/05/2018) que definiu como índice de correção monetária aplicável ao FGTS a
Taxa Referencial – TR
diante da previsão expressa da legislação de regência (art. 22 da Lei nº 8.036/90).

Nesse sentido, confira-se julgado do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO DO PUIL N. 1.212. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. I - Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual temporário objetivando a declaração de nulidade do contrato de trabalho sob a justificativa de o acordo ter extrapolado seu prazo máximo de vigência, além de condenar o Estado do Paraná ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao período trabalhado. O Juízo de direito julgou procedente a demanda para "decretar a nulidade dos contratos citados na inicial (últimos cinco anos), bem como reconhecer o direito do autor ao recebimento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado (fls. 129)". Na análise do recurso inominado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná reconheceu parcial provimento, determinando: I) que a correção monetária seja feita na forma do Tema n. 905/STJ, a partir da data do julgamento, II) a incidência dos juros de mora a partir da citação, na forma do Tema n. 905/STJ e III) no restante, manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.II - Estes autos foram sobrestados em razão de se ter reconhecido a similitude da controvérsia aqui debatida com aquela submetida a julgamento no PUIL n. 1.212, apontado como paradigma.
No julgamento do PUIL n. 1.212, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu parcial procedência do pedido, entendendo-se que exsurge claramente o desacerto da premissa adotada pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, qual seja, a de que a inexistência do depósito alteraria a natureza da dívida, de modo que se estaria à frente da cobrança de uma dívida comum de valor. III - Conforme ficou consignado: "Ao invés, porém, está-se diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no RESP 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/05/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por Lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice". (PUIL 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 15/6/2021.)
IV - Definindo-se, contudo, que seria o caso de aplicação da tese firmada no Tema n. 731/STJ, rememorou-se que referida tese encontra-se atualmente sobrestada por força de decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI n. 5.090/DF. V - A solução deve ser a mesma para este caso ora sob análise, enfatizando-se, nesse ponto, que a delimitação da tese aqui firmada se restringe à caracterização da natureza fundiária (FGTS) das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando-se, portanto, os critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ. VI - A forma como serão atualizados os valores de natureza fundiária deverá observar decisão definitiva a ser proferida pelo STF, no julgamento da ADI n. 5.090/DF, devendo-se, nessa ocasião, promover o eventual ajuste da decisão, considerando que a tese firmada pelo STJ no Tema 731 encontra-se momentaneamente sobrestada por força de decisão liminar proferida no âmbito daquela ação direta de inconstitucionalidade. VII - Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos para, conferindo-lhe efeitos infringentes, conhecer do pedido de uniformização de interpretação de Lei para conferir-lhe parcial provimento, em ordem a definir, desde logo, a natureza fundiária/FGTS das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando, por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo STF, no âmbito da ADI 5.090/DF, quando o Colegiado estadual, no tocante aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC. (STJ; EDcl-AgInt-PUIL 1.204; Proc. 2019/0042293-8; PR; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 08/03/2022)

Nesse mister, importa destacar que diante da previsão específica de atualização monetária dos depósitos do FGTS, não há que se falar em aplicação do regramento das condenações gerais da Fazenda Pública (Decreto 20.910/32, Tema 905 - STJ e Tema 810 – STF).

Igualmente, colaciono recente julgado do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. ARE Nº 709.212/DF. APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO NO CASO CONCRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. DISCIPLINA PRÓPRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TAXA REFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, e, via de consequência, reconheceu que a prescrição deveria ser quinquenal. Extrai-se do ARE nº 709.212/DF, todavia, que a Corte Constitucional entendeu por salutar modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da modificação abrupta da jurisprudência até então consolidada. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que a aplicação do Tema nº 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedente. 3. Deve ser aplicado o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 709.212/DF) ao caso em comento, pois o ajuizamento da presente ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu antes de 13.11.2019 - mais precisamente em 31.01.2019 - motivo pelo qual aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação.
4. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, devendo incidir o índice determinado em Lei, a saber, Taxa Referencial (TR). Precedente STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0000083-26.2019.8.08.0010; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 22/02/2022; DJES 23/03/2022)

Diante do exposto,
acompanho o Eminente Desembargador Relator em relação à preliminar e ao mérito, e respeitosamente, divirjo apenas para determinar a incidência de correção monetária sobre o FGTS pela Taxa Referencial – TR, na forma do artigo 22 da Lei nº 8.036/90.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTO

(Técnica de Julgamento - Art. 942 do CPC)

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória, que o condenou ao pagamento das parcelas referentes ao FGTS das contratações temporárias de Patrícia Santos Martins, com juros de mora aplicados à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

O Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza, relator da presente apelação, conheceu parcialmente do recurso e negou-lhe provimento, esclarecendo que a discussão acerca da prescrição está preclusa, bem como que a sentença está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os valores do FGTS devem ser corrigidos pelo IPCA-E.

Em seguida, a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos divergiu parcialmente, determinando a incidência de correção monetária pela Taxa Referencial - TR.

O Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira acompanhou o relator.

Pois bem.

Quanto à prescrição, a discussão de fato está preclusa, haja vista que mesmo se tratando de matéria de ordem pública, a questão não foi objeto de recurso quando definida na decisão saneadora de fls. 79/83.

No que diz respeito aos juros e à correção monetária, entendo que “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021)
.

Nesse contexto, deve incidir sobre a condenação imposta na sentença a correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Diante do exposto, pedindo vênia à Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
acompanho o Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza
para
conhecer parcialmente
e
negar provimento
à apelação,
nos exatos termos de seu voto.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038590-87.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: PATRICIA SANTOS MARTINS

RELATOR: DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento, estritamente, quanto ao índice de correção monetária aplicável à espécie.

O eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, em seu voto, conheceu em parte e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença que condenou o ente municipal (Apelante) ao pagamento das parcelas referentes ao FGTS das contratações temporárias de Patrícia Santos Martins (Apelada), com juros de mora aplicados à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e pela também eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Entrementes, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência parcial
“...
apenas para determinar a incidência de correção monetária sobre o FGTS pela Taxa Referencial – TR, na forma do artigo 22 da Lei nº 8.036/90.”

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza (Relator), porquanto já tive oportunidade de me pronunciar outrora, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0038016-69.2011.8.08.0024, versando sobre idêntica
quaestio iuris,
no sentido da incidência do IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações ao pagamento das verbas de FGTS decorrentes do reconhecimento da nulidade do contrato temporário.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço em parte do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, e no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e pela também eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.